Tribunal: TJDFT
Processo: 0721201-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VÍCIO INSANÁVEL DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para acolher exceção de pré-executividade, reconhecer a inexistência da petição inicial da ação revisional, declarar nulos todos os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença, e extinguir o cumprimento de sentença, em razão de vício insanável de representação processual. A embargante alega omissões quanto à perda de objeto da impugnação ao cumprimento de sentença, à aplicação do princípio da causalidade na fixação da verba honorária, e à ocorrência de decisão surpresa por ausência de oportunidade de manifestação sobre fatos relevantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado foi omisso ao deixar de reconhecer a perda de objeto da impugnação ao cumprimento de sentença; (ii) analisar se houve omissão quanto à aplicação do princípio da causalidade na fixação dos honorários advocatícios; e (iii) apurar se a decisão incorreu em julgamento surpresa por ausência de contraditório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de omissão quanto à perda de objeto da impugnação ao cumprimento de sentença é afastada, pois o acórdão acolheu integralmente a exceção de pré-executividade, o que tornou prejudicadas as demais teses recursais, não se configurando omissão jurídica relevante.
4. Não há omissão quanto à fixação dos honorários, os quais foram arbitrados por equidade com base no art. 85, §8o, do CPC, observando-se a sucumbência e as circunstâncias do caso, inclusive a complexidade da matéria e o trabalho desenvolvido.
5. A tese de decisão surpresa não se sustenta, pois os fundamentos do julgamento estavam amparados em matéria de ordem pública e em provas constantes dos autos, sendo desnecessária a abertura de novo contraditório sobre fatos já documentados.
6. A mera ausência de enfrentamento expresso de todos os argumentos da parte não configura omissão quando a fundamentação apresentada é suficiente para sustentar a conclusão adotada, nos termos do art. 489, §1o, do CPC.
7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, devendo restringir-se às hipóteses legais de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
2. Não há omissão quando a tese suscitada pela parte é superada por fundamento decisório mais abrangente, que resolve integralmente a controvérsia.
3. A ausência de abertura de contraditório sobre ponto fundado em prova pré-constituída e matéria de ordem pública não caracteriza decisão surpresa.
4. A fixação de honorários por equidade, com base no art. 85, §8o, do CPC, é compatível com os critérios da razoabilidade e da causalidade, observada a sucumbência objetiva.
Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 9o, 10, 85, §8o; 489, §1o; 1.022; 1.025.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 956677 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 07.06.2016, DJe-171; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; TJDFT, Acórdão 1713469, 07219144420228070000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 07.06.2023, DJe 22.06.2023; TJDFT, Acórdão 1626663, 07204182720208070007, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 05.10.2022, DJe 21.10.2022.